Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO. CUSTEIO DE ENSINO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos, com pedido subsidiário de redução para 7,5% da renda líquida do alimentante.
2. O alimentando apresentou reconvenção pleiteando a majoração da pensão alimentícia para 20% da renda líquida do genitor e o custeio integral das mensalidades universitárias.
3. A sentença julgou improcedentes ambos os pedidos, mantendo a obrigação alimentar em 15% dos rendimentos líquidos do alimentante, conforme acordo homologado judicialmente.
4. Na apelação, o alimentando pede a majoração da pensão alimentícia e o custeio das mensalidades universitárias como obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível majorar a pensão alimentícia para 20% dos rendimentos líquidos do alimentante; e (II) estabelecer se o custeio integral das mensalidades do curso universitário deve ser incluído na obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A obrigação alimentar decorre do princípio da solidariedade familiar e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, aliado à proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do CC.
7. Embora comprovado o ingresso do alimentando no ensino superior, não há prova robusta de que a mensalidade seja no valor informado, pois os documentos juntados aos autos indicam valor inferior, decorrente de descontos aplicados pela instituição de ensino, sem demonstração de transitoriedade.
8. A pensão fixada em 15% da renda líquida do genitor, somada à contribuição da genitora, atende às necessidades básicas do alimentando, inclusive educacionais. Não se evidenciam gastos extraordinários que justifiquem a pretendida majoração.
9. A capacidade financeira do alimentante está comprometida por empréstimos consignados e despesas médicas, sendo desproporcional a elevação para 20%.
10. A cláusula do acordo originário que previa custeio de “escola” não autoriza a extensão automática para o ensino superior. A interpretação deve respeitar os limites do pacto.
11. A jurisprudência consolidada orienta que os alimentos devem ser fixados de forma equitativa, sem comprometer a subsistência do alimentante, e que majoração exige prova concreta da necessidade acrescida e possibilidade real, ausentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A majoração da pensão alimentícia exige demonstração clara da necessidade acrescida e da possibilidade real do alimentante. 2. O custeio integral do ensino superior não se presume incluído na obrigação alimentar quando não previsto no acordo homologado."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.703; e CPC, arts. 1.012, § 1o, II, 1.013, 85, § 11, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1197098 (1a Turma Cível), 1046918 (5a Turma Cível) e 898808 (2a Turma Cível).